Tribunal: TJDFT
Processo: 0735776-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735776-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CASSIO FERNANDES DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal deduzido pela autora no bojo das razões recursais apresentadas contra a r. sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de CÁSSIO FERNANDES DE CARVALHO que objetiva, em suma, a consolidação da posse do veículo financiado decorrente do inadimplemento. Alega a recorrente o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência e requer o deferimento da liminar. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil: Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela).A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC300caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC303). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Da leitura do recurso, contudo, verifica-se a ausência de razões para justificar a concessão da tutela requerida, tendo a requerente apenas postulado a concessão de medida de urgência, sem, ao menos, declinar qual providência deseja obter. Logo, não há pleito a ser examinado sob a ótica de tutela de urgência. Intimem-se. Transcorridos os prazos, retornem os autos para julgamento do apelo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador